Tribunal: TJDFT
Processo: 0717443-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Não se ignora que em delito praticado em violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação, desde que harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.

2. Porém, se o conjunto probatório produzido não revela a certeza quanto a prática do tipo penal, havendo dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.

3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.